Tribunal: TJSP
Processo: 1006472-51.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506265
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006472-51.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelado ZURICH SANTANDER BRASIL
SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006472-51.2020.8.26.0114 -Voto no 34.370 - rtt
2
VOTO No 34.370
APELAÇÃO: 1006472-51.2020.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: ELEKTRO REDES S/A
APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A

AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURADORA.
DESCARGA
ELÉTRICA QUE CULMINA COM DANOS A BENS DO
SEGURADO.
Prescrição.
Inocorrência.
Prazo
quinquenal.
Exegese do art. 27 do CDC. Autora que não se desincumbiu do
ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito (artigo 373,
inciso I, do CPC). Documentação de lavra unilateral. Ausência de
prova do nexo causal. Recurso provido.
Irresignada com o teor da r. sentença de fls.
228/229, que julgou procedente a ação, condenando a requerida ao
pagamento de R$3.029,00, corrigido monetariamente desde o pagamento e
acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação, bem como que arque
com o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da causa.
Dessa maneira, insurge a requerida, ora apelante,
pleiteando, em suma, a reforma da decisão proferida. Argumenta, em síntese,
que não há prova suficiente que comprovam o nexo de causalidade; que está
sujeita ao cumprimento das resoluções da ANEEL; necessidade de pedido
administrativo; que os documentos juntados não trazem informações técnicas;
não há a causa da queima dos produtos; ausência dos bens danificados;
invalidade da prova unilateral; ausência de comprovação de sobrecarga de
energia e oscilação; ocorrência de prescrição; inexistência dos requisitos
ensejadores de responsabilidade civil; inexistência da relação de consumo
entre as partes; e, por fim, juntou jurisprudência.
A apelada apresentou contrarrazões nas fls. 259/300.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006472-51.2020.8.26.0114 -Voto no 34.370 - rtt
3
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para
todos os fins próprios, o da r. sentença, ora recorrida.
A principio, rejeita-se a preliminar de prescrição.
Trata-se, em breve síntese, de demanda regressiva
em que a seguradora-apelada visa o recebimento de valores pelo pagamento
de prêmio de seguro pela ocorrência de sinistro ocorrido por distúrbios
elétricos que geraram danos aos bens dos segurados.
No caso em tela, prevalece o prazo prescricional de
5(cinco) anos regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor; até
mesmo porque a lide não é estabelecida entre seguradora e segurado ou vice-
versa.
A sub-rogação legal transfere à seguradora todos os
direitos e ações do segurado, nos termos dos artigos 349 e 786 do Código
Civil, razão pela qual se aplica também o Código de Defesa do Consumidor
ao caso dos autos.
Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA
EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA
ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO -
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA
-
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA.
1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação
entre a segurada e a Agravante é de consumo.
Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor
na relação estabelecida entre a Seguradora - que
se sub-rogou nos direitos da segurada - e a
Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83
desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006472-51.2020.8.26.0114 -Voto no 34.370 - rtt
4
argumento novo capaz de modificar a conclusão
do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no
AREsp
426.017/MG,
Rel.
Ministro
SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
10/12/2013, DJe 19/12/2013).
Postulando a seguradora o seu direito de regresso
contra o terceiro causador do dano com o fim de obter o ressarcimento do
valor pago em razão de suposto dano por fato do serviço, a sua pretensão
prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do
Consumidor.
Desta forma, o prazo prescricional aplicável à
espécie é o quinquenal, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do
Consumidor, considerando a pretensão à reparação pelos danos causados por
fato do serviço, não havendo que se falar em prescrição.
Outro não é o entendimento do Nobre e Culto
Desembargador Matheus Fontes, no recurso de apelação no
1007748-52.2016.8.26.0084, julgado em 08/02/2018, por esta Colenda
Câmara, que bem deixou registrado, em parte transcrita, que: “... Afasto
alegação de decadência, por tratar-se de danos por fato do serviço prestado
pela concessionária cujo prazo prescricional é quinquenal, como prevê o art.
27 do CDC, e não o prazo decadencial de noventa dias, como alegado pela
apelante. Sobre a questão, assim vem decidindo esta Corte de Justiça, em
casos análogos: Apelação no 1078670-70.2016.8.26.0100, de São Paulo, 13a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Giaquinto, J. 26.05.2017;
Apelação no 1038502-81.2016.8.26.0114, de Campinas, 19a Câmara de
Direito privado, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, J. 24.04.2017;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006472-51.2020.8.26.0114 -Voto no 34.370 - rtt
5
Apelação no 1010173-93.2015.8.26.0114, de Campinas, 26a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Bonilha Filho, J. 09.03.2017; Apelação no
1005661-33.2016.8.26.0114, de Campinas, 25a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Azuma Nishi, J. 15.09.2016. ...” o grifo não consta do original.
Ainda nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO.
TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
DATA
DO
PAGAMENTO.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO.
1. A seguradora, ao ressarcir os prejuízos
ocasionados pelo acidente, sub-roga-se nos direitos
do segurado, podendo ajuizar ação contra o
terceiro. a sub-rogação, entretanto, não restringe
os direitos sub-rogados, de modo que o prazo
prescricional a ser aplicado deve ser o mesmo
previsto para o segurado.
2. Com efeito, "Esta Corte já firmou entendimento
de que, ao efetuar o pagamento da indenização ao
segurado em decorrência de danos causados por
terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos
daquele, podendo, dentro do prazo prescricional
aplicável à relação jurídica originária, buscar o
ressarcimento do que despendeu, nos mesmos
termos e limites que assistiam ao segurado" (AgRg
no REsp 1169418/RJ, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 06/02/2014, DJe 14/02/2014).
3. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg
no AREsp 598.619/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 05/02/2015, DJe 10/02/2015) os grifos não
constam do original.
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
Sentença
de
improcedência.
PRESCRIÇÃO. Aplica-se ao caso o prazo
prescricional quinquenal, mesmo aplicável à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006472-51.2020.8.26.0114 -Voto no 34.370 - rtt
6
relação jurídica originária. Prescrição afastada.
NEXO CAUSAL. Pelo conjunto probatório contido
nos autos, temos que os danos nos aparelhos
elétricos foram ocasionados por uma oscilação de
energia, cabendo à concessionária de energia
ressarci-lo. Cabia à apelada demonstrar a não
ocorrência de oscilação na rede elétrica na data do
evento, mas de tal ônus não se desincumbiu, uma
vez desprovida de qualquer prova tal alegação.
PROVA DO PAGAMENTO. Seguradora que se
sub-roga nos direitos do segurado contra o autor
do dano, apenas quando paga a indenização,
conforme art. 786 do Código Civil. Prova de
pagamento que se faz com o recibo de quitação,
nos termos dos artigos 319 e 320 do Código Civil.
Inexistência de prova efetiva do pagamento dos
bens sinistrados. Improcedência mantida, por
outro fundamento. Recurso improvido.” (TJSP,
Ap. no 1009915-56.2017.8.26.0068, Des. Jairo
Oliveira Júnior, 15a Câmara de Direito Privado,
julgado em 26/02/2018) o grifo não consta do
original.
“Prestação de serviços de energia elétrica. Ação
regressiva. Prescrição. Inocorrência. Aplicação do
mesmo prazo prescricional de que dispunha o
segurado, substituído pela seguradora por força da
sub-rogação. Relação de consumo. Prazo aplicável.
Cinco anos (CDC, art. 27). Teoria da causa
madura. Aplicabilidade. Questão meramente de
direito e fartamente documentada nos autos.
Incidência do artigo 1.013, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015. Oscilação na rede de
distribuição.
Avarias
no
equipamento
dos
segurados. Prejuízos pagos pela autora. Sub-
rogação de direitos. Danos materiais e nexo de
causalidade comprovados. Indenização devida.
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária.
Recurso parcialmente provido.” (TJSP, Ap. no
1011833-95.2017.8.26.0068, Des. Cesar Lacerda,
28a Câmara de Direito Privado, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006472-51.2020.8.26.0114 -Voto no 34.370 - rtt
7
26/02/2018) o grifo não consta do original.
Desta forma, com o devido respeito, tendo em vista
que a seguradora, ao ressarcir os prejuízos ocasionados pelo acidente, sub-
roga-se nos direitos do segurado, podendo ajuizar ação contra o terceiro,
sendo que a sub-rogação, entretanto, não restringe os direitos sub-rogados, de
modo que o prazo prescricional a ser aplicado deve ser o mesmo previsto para
o segurado.
Portanto, pelo todo retratado, não há que se falar em
prescrição.
Rejeita-se, ainda, a preliminar de ausência de
observação do princípio da dialeticidade, tendo em vista que das razões
recursais, com a devida vênia, extrai-se que a requerida argumentou a
respeito da ausência de nexo de causalidade, entre outras questões de mérito.
Também, fica afastada a arguição de ausência de
pedido administrativo.
Efetivamente,
a
necessidade
do
pedido
administrativo de ressarcimento de danos elétricos não é requisito necessário
para intervenção judicial, tendo em vista que o pedido administrativo perante
a ré não é pré-requisito obrigatório para a propositura da presente ação
judicial, além do mais, deve prevalecer o princípio da inafastabilidade da
tutela jurisdicional.
Ademais,
irrelevante
a
ausência
de
pedido
administrativo de ressarcimento do dano, já que desnecessário o esgotamento
da via administrativa.
Nesse sentido, conforme parte do v. Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006472-51.2020.8.26.0114 -Voto no 34.370 - rtt
8
proferido na Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114, da Colenda 31a
Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, de relatoria do Ilustre e
Nobre Desembargador Des. Paulo Ayrosa, julgado em 09/08/2016, que bem
deixou registrado que: “... não é necessário que o consumidor tenha
comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa para que a seguradora possa exercer seu
direito de regresso ...”, destacando-se que “... o estabelecido pela Resolução
414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de
comunicação administrativa à concessionária, nada mencionando que a
utilização da via judicial é condicionada a tal procedimento. ...”.
Desta
forma,
tem-se
que
desnecessário
o
esgotamento da via administrativa e, por consequência, nos termos do artigo
1.013, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, passa-se à análise do
mérito.
No mérito, a seguradora requerente, em ação
regressiva, aduz que, em razão de defeito no serviço prestado pela requerida,
equipamentos eletrônicos de propriedade dos segurados foram danificados.
Anexou laudos técnicos e orçamentos de fls. 50, 67
e 90 que trazem informações de que há necessidade de reparos
eletroeletrônicos devido a prejuízos provocados por descarga elétrica e
alteração de energia, bem como outros documentos.
Entretanto, com o devido respeito, referidos
documentos foram produzidos unilateralmente, sem apresentar efetivamente a
causa do dano.
De
fato,
não
constam
dos
documentos
o
detalhamento dos danos elétricos e nem as especificações de como atingiram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006472-51.2020.8.26.0114 -Voto no 34.370 - rtt
9
suas peças, inexistindo, dessa forma, maneira de comprovar realmente a
responsabilidade da concessionária perante danos dos segurados.
Com todas as vênias, não é possível, a partir de tais
documentos, concluir que as alegadas avarias decorreram de defeito na
prestação de serviço da requerida e, muito menos, que as peças substituídas
necessitavam serem substituídas, não se podendo julgar procedente o presente
pedido indenizatório.
Na verdade, a partir do momento em que foi
buscada a tutela jurisdicional, a controvérsia seria sanada com a apresentação,
em juízo, dos equipamentos e dos seus componentes danificados, para
realização de perícia judicial, apurando-se, efetivamente, a existência do
proclamado dano e sua causa.
Outrossim, nem se diga que o ônus da prova é da
requerida, pois quem tem a posse do equipamento e dos seus componentes
danificados é a requerente, a qual incumbe a efetiva comprovação de suas
alegações, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
“Apelação Cível e Recurso adesivo. Ação
Regressiva. Indenização de seguro. Danos em
aparelhos eletrônicos em razão de descarga
elétrica.
Sentença
de
procedência.
Inconformismo de ambas as partes. Acionamento
do seguro pelo beneficiário. Natureza unilateral
da documentação exibida pela autora. Comunicação dos danos à fornecedora,
inexistente. Falha no fornecimento de energia não
comprovada. Responsabilidade objetiva que não
afasta fortuito e outras excludentes. Sentença
reformada.
Improcedência.
Inversão
da
sucumbência. Recurso da ré provido. Recurso
adesivo da autora não provido.” (TJSP; Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006472-51.2020.8.26.0114 -Voto no 34.370 - rtt
10
1101266-48.2016.8.26.0100; Relator (a): Hélio
Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/07/2017; Data de
Registro: 28/07/2017) (o grifo não consta do
original)
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO. FATO CONSTITUTIVO NÃO
PROVADO.
PROVA
PRODUZIDA
UNILATERALMENTE NÃO SE MOSTRA
CAPAZ DE EFETIVAMENTE DEMONSTRAR
A ALEGADA OSCILAÇÃO DE ENERGIA
OCORRIDA
NA
DATA
EM
QUESTÃO.
SENTENÇA REFORMADA. Incumbe ao autor
prova do fato constitutivo do seu direito, isso
porque não está liberado desse ônus pela mera
previsão legal da inversão do ônus da prova
(CDC, artigo 6.o, inciso VIII), medida excepcional
que
só
pode
ser
adotada
quando
há
verossimilhança de um fato ou hipossuficiência
da parte para prová-lo. Não demonstrado o fato
constitutivo do direito pleiteado, é indevida a
indenização pleiteada. Recurso não provido.”
(TJSP;
Apelação
1020889-27.2015.8.26.0100;
Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
42a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2017;
Data de Registro: 12/04/2017) (o grifo não consta
do original)
“INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação
de regresso. Alegada descarga elétrica. Laudo
unilateral
produzido
pela
autora.
Fatos
controvertidos. Prejudicado o estudo técnico, por
ação da seguradora, que não preservou os
equipamentos danificados. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova no caso. Não pode a
concessionária
de
serviço
público
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006472-51.2020.8.26.0114 -Voto no 34.370 - rtt
11
responsabilizada sem que evidenciado o nexo de
causalidade. Precedentes da jurisprudência. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação
1014545-29.2015.8.26.0068; Relator (a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 26/04/2017; Data de
Registro: 26/04/2017) (o grifo não consta do
original)
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização
Danos a equipamentos por falha no fornecimento
de energia elétrica Sentença de improcedência
Recurso
da
autora.
FALHA
NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Não provimento
Insuficiência probatória

Laudos
técnicos
produzidos
por
empresas
contratadas pela autora que bastam para
caracterizar seu dever contratual de indenizar os
segurados, mas não para imputar à ré a
responsabilidade pela prestação de serviço
defeituosa

Inexistência
de
registro
de
irregularidade ou qualquer outro elemento, como
laudo meteorológico, para sustentar as alegações
da autora Registro de pagamento em sistema
interno não comprova efetiva transferência de
valores aos segurados, o que exige documento
bancário
Jurisprudência deste Tribunal.
SUCUMBÊNCIA
Mantida a sentença, fica
inalterada
a
distribuição
da
sucumbência,
majorando-se os honorários advocatícios nos
termos do art. 85, § 11 do CPC. Recurso não
provido.”
(TJSP;
Apelação
1043021-44.2016.8.26.0100; Relator (a): Helio
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível;
Data do Julgamento: 10/10/2017; Data de
Registro: 18/10/2017) (o grifo não consta do
original)
“Ação regressiva de ressarcimento de danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006472-51.2020.8.26.0114 -Voto no 34.370 - rtt
12
Energia elétrica
Danos em equipamentos -
Responsabilidade objetiva da concessionária

Necessidade de prévia demonstração do nexo
causal entre o dano e a anomalia da tensão da
rede elétrica administrada pela requerida

Laudo que instruiu a regulação de sinistro
insuficiente
Documento unilateral produzido
pela autora ou sua contratada Contradição com
outros documentos trazidos pela própria autora
Nexo
de
causalidade
não
demonstrado

Responsabilidade
afastada

Improcedência
mantida. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação
1015478-02.2015.8.26.0068;
Relator
(a):
Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador:
18a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri
- 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/03/2017;
Data de Registro: 08/03/2017) (o grifo não consta
do original)

Desta forma, tendo em vista que a apelada-autora
que não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de
seu direito (artigo 373, incisos I, do CPC), com o devido respeito, o recurso
merece provimento.
Por fim, em razão do acolhimento da pretensão
relativa ao mérito, resta prejudicada a apreciação das demais alegações
recursais, inclusive em homenagem ao princípio da primazia da decisão do
mérito.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso de
apelação, invertendo-se os ônus de sucumbência.
Roberto Mac Cracken
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006472-51.2020.8.26.0114 -Voto no 34.370 - rtt
13